Tribunal: TJDFT
Processo: 0742523-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PROMESSA DE PORTABILIDADE. FRAUDE. TERCEIRO INTERMEDIÁRO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM O BANCO.
1. Não há falar em responsabilidade do banco, porquanto não há elementos nem a informação da participação da instituição financeira na fraude, ao contrário, o negócio jurídico foi firmado, o crédito foi feito na conta corrente da autora, que, de vontade própria, transferiu o valor para empresa terceira.
2. Assim, descaracterizada a falha na prestação de serviço e verificada a culpa exclusiva da consumidora, aqui apelante, não há falar em responsabilidade do banco apelado pelos prejuízos suportados em decorrência da fraude.
3. Apelação conhecida e não provida.